Tribunal: STF
Processo: AR 3137
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Diogo de Abreu Rosa em face do Estado do Rio de Janeiro, visando à desconstituição de acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, ao argumento de que teria sido desqualificado em concurso público em razão de ter figurado como autor de crime em inquéritos a respeito de tentativa de homicídio e lesão corporal. Afirma que a decisão violou o princípio da presunção de inocência, razão pela qual se insurgiu por meio de mandado de segurança, cuja ordem foi concedida, mas revertida em sede de reexame necessário, por decisão monocrática, contendo o seguinte teor: 



    Recurso tempestivo e preparado, logo, conhecido. 



    No mérito, a controvérsia gira em torno do fato de o candidato a policial civil ter sido reprovado na fase de investigação social do concurso público. 



    A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso I, reza que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. A jurisprudência dos nossos Tribunais é no sentido de que, os exames aos quais os candidatos se submetem para o preenchimento de cargos públicos devem observar critérios objetivos de avaliação e julgamento, bem como que a conduta social do candidato tem ainda maior relevância quando se trata de preenchimento de cargo em que o seu ocupante executa suas atividades armado e exerce efetivo e direto poder de polícia. 



    Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Sexta Turma, RO no MS nº 24.287-RO, DJ 19/12/12, é no sentido de que “a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público.” 



    Logo, evidente que a aptidão psicossocial dos candidatos ao cargo de policial civil é bastante relevante, atingindo, mesmo, o patamar de interesse da sociedade. 



    Assim, em virtude das características das atividades exercidas pelos ocupantes de alguns cargos públicos, a jurisprudência, em sua grande maioria, tem entendido que é razoável se exigir, no Edital do Certame, que o candidato se submeta aos exames psicotécnicos e à pesquisa social para sua aprovação. 



    No caso dos autos, restou demonstrado que impetrante, ora apelado, figurou como autor no crime de tentativa de homicídio no RO de nº 073-00627/2002, o qual gerou o processo penal nº 0032123-59.2008.8.19.0004, transitado em julgado em razão da prescrição punitiva; autor no crime de lesão corporal no RO de nº 928-01692/2006, que gerou o processo penal nº 0094123-66.2006.8.19.0004, tendo sido os autos arquivados em face da sentença de extinção de punibilidade em vista da renúncia da vítima (transitada em julgado em 07/01/2007) e; por fim, apenado com o pagamento de cesta básica pelo crime de desacato, tendo realizado transação penal. 



    Embora não tenha havido qualquer condenação do apelado pelos crimes a ele imputados na fase policial, o certo é que seus antecedentes não o favorecem. 



    Não se trata de discutir a presunção de inocência do candidato, mas de averiguar se seu comportamento se amolda às condições exigidas pela corporação militar. 



    Ademais, além das anotações supramencionadas, merece destaque o fato de que o candidato omitiu informações, faltado com a verdade no preenchimento do formulário de inventário pessoal. 



    Desta forma, legítima a exclusão do certame com a apuração pela comissão de concurso de que a vida pregressa do candidato não se coaduna com a conduta ilibada que o servidor público está sujeito, principalmente aqueles que pretendem ingressar na carreira da segurança pública. 



    Inequívoco que a Administração Pública atuou em consonância com seus princípios basilares, mormente porque os motivos ensejadores da reprovação do autor são idôneos à produção do resultado, uma vez que se revestem de razoabilidade e proporcionalidade. 



    ... 



    Por tais fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DENEGAR A SEGURANÇA, o que faço com fulcro no art. 557, §1º-A do Código de Processo Civil. (Doc. n. 1)



    Dessa decisão, o impetrante apresentou agravo interno, desprovido, ao que se seguiu interposição de recurso extraordinário que, admitido, não teve seguimento, em razão de decisão monocrática de lavra do eminente Ministro Gilmar Mendes. Transcrevo trechos da decisão:



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é a da impossibilidade de eliminação do candidato na fase de investigação social apenas por responder a inquérito ou ação penal. 



    No entanto, conforme assentado no julgamento do mérito da questão, admite-se como exceção, entre outras, o caso de manifesta incompatibilidade da conduta pretérita do candidato com as atribuições do cargo. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de fatos atribuídos ao candidato que se demonstraram incompatíveis com a carreira policial. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: “No caso dos autos, restou demonstrado que impetrante, ora apelado, figurou como autor no crime de tentativa de homicídio no RO de nº 073-00627/2002, o qual gerou o processo penal nº 0032123-59.2008.8.19.0004, transitado em julgado em razão da prescrição punitiva; autor no crime de lesão corporal no RO de nº 928- 01692/2006, que gerou o processo penal nº 0094123-66.2006.8.19.0004, tendo sido os autos arquivados em face da sentença de extinção de punibilidade em vista da renúncia da vítima (transitada em julgado em 07/01/2007) e; por fim, apenado com o pagamento de cesta básica pelo crime de desacato, tendo realizado transação penal. Embora não tenha havido qualquer condenação do apelado pelos crimes a ele imputados na fase policial, o certo é que seus antecedentes não o favorecem. 



    Não se trata de discutir a presunção de inocência do candidato, mas de averiguar se seu comportamento se amolda às condições exigidas pela corporação militar. 



    Ademais, além das anotações supramencionadas, merece destaque o fato de que o candidato omitiu informações, faltado com a verdade no preenchimento do formulário de inventário pessoal. Desta forma, legítima a exclusão do certame com a apuração pela comissão de concurso de que a vida pregressa do candidato não se coaduna com a conduta ilibada que o servidor público está sujeito, principalmente aqueles que pretendem ingressar na carreira da segurança pública”. (eDOC 6, p. 6) 



    Aplicou-se, assim, uma das exceções previstas no acórdão decorrente do julgamento do mérito do RE-RG 560.900, qual seja, a incompatibilidade de condutas com o exercício do cargo. Logo, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     ... 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). Publique-se. (Doc. n. 1)



    A decisão transitou em julgado em 12 de outubro de 2022 e, em 17 de abril de 2024, o interessado ajuizou a presente ação rescisória, com pedido de procedência, para



     



    o fim de rescindir o v. acórdão hostilizado e proceder à reforma de seu resultado uma vez que fere frontalmente norma jurídica (contrariando a legislação castrense, a Doutrina, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a dos Tribunais Superiores, contrariando ao que dispõe o artigo 927, V c/c artigo 489, inciso V e VI, ambos do CPC) e, ao final, seja julgado procedente o pedido, que seja declarada a nulidade da decisão que reformou a sentença de primeiro grau, restabelecendo imediatamente a sua reintegração nos quadros da polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, bem como condenando o réu ao restabelecimento de a todos os seus direitos suprimidos desde a data do licenciamento, com as atualizações previstas, uma vez que carece de legalidade por tudo o que foi exposto acima, violando claramente os seus direitos e o Devido processo Legal; (Doc. n. 1, grifei)



    A ação foi distribuída para o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que proferiu decisão determinando emenda da inicial, nos termos do art. 968, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes teria substituído a decisão recorrida (doc. n. 3, pp. 8-13).



    O autor, então, apresentou manifestação, insistindo na competência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao argumento de que não caberia ação rescisória em face de decisão monocrática. Afirmou, também, que o recurso não teria sido conhecido, pelo que não se poderia falar em substituição da decisão (doc. n. 3, pp. 15-17).



    Em seguida, sobreveio decisão do Desembargador Relator, com o seguinte teor:



    Fls. 115/117: nada a prover, considerando que a competência da presente ação foi declinada para o C. Supremo Tribunal Federal, consoante decisão de fls. 108/113. 



    Os autos, então, foram encaminhados a este Supremo Tribunal Federal, tendo sido a mim distribuídos.



    É o relatório. 



    De plano, verifico que a ação não reúne requisitos de admissibilidade.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir acórdão proferido pela Sexta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mantida por decisão monocrática do eminente Ministro Gilmar Mendes, que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo autor da ação.



    Determinada emenda à inicial, nos termos do art. 968, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, não houve cumprimento, senão insistência na manutenção da competência perante o Tribunal de Justiça, o que provocaria, em tese, extinção da ação, nos termos do art. 330, IV, do estatuto processual.



    Entretanto, ao invés de extinguir a ação, o Desembargador Relator entendeu por remeter diretamente o processo para análise deste Supremo Tribunal Federal que, todavia, não pode proferir decisão extra petita, ou seja, não pode conhecer de pretensão de desconstituição de acórdão para reformar, por meio do julgamento da presente ação, decisão monocrática do eminente Ministro Gilmar Mendes. 



    Registre-se que a ação se funda em supostos vícios de fundamentação do acórdão rescindendo, por pretensa violação ao art. 1.021, §3º, do CPC, em razão da reiteração dos fundamentos da decisão agravada, e por suposto erro de fato, ao reconhecer que o candidato teria omitido informações exigidas para análise de seus antecedentes. Já os fundamentos da decisão monocrática são diversos, pois foram considerados presentes antecedentes desabonadores incompatíveis com a conduta ilibada exigível do servidor público, notadamente daqueles que pretendem ingressar em carreira de segurança pública, exceção prevista no acórdão decorrente do julgamento do mérito do RE 560.900. 



     



    Tampouco é o caso de se reconhecer, nesse momento, direito a nova emenda da petição, porquanto já superado o prazo bienal para interposição de ação rescisória.



    Mas, ainda que assim não fosse, a pretensão não comportaria acolhimento.



    Deveras, a situação narrada pelo requerente não configura as hipóteses de que tratam os incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil. 



    Quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou:



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 6/2/2020, grifei)



    No caso vertente, o autor da ação foi excluído de certame porque respondeu a dois processos criminais envolvendo (i) lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) imputação de homicídio. No primeiro caso, houve renúncia da vítima. No segundo, foi reconhecida a prescrição.



    Em tese, contudo, as imputações versam sobre delitos de extrema gravidade, incompatíveis com o exercício de função em forças de segurança pública, pelo que se reconhece o enquadramento típico na exceção estabelecida quando do julgamento do tema 22. 



    Logo, não há como afirmar violação manifesta a norma jurídica.



    Por outro lado, a decisão monocrática deixou claro que o ingresso no mérito da omissão de informações pelo candidato, em momento específico do certame, reclamaria revolver matéria fático-probatória, insuscetível de ser realizada em recurso extraordinário. Por isso, não se há falar em erro de fato verificável, juízo incompatível com o escopo cognitivo do recurso extraordinário.



    Em resumo, a orientação acolhida pelo eminente Relator partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, sem que se possa falar em violação frontal a normas jurídicas. É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    Ausente, assim, na decisão que se pretende rescindir, ofensa manifesta a norma jurídica, a negativa de seguimento à Ação Rescisória é medida impositiva.



    Por outro lado, descabe utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores. 



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



    O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço fático e jurídico já avaliado pelas instâncias antecedentes.



    Feitas essas considerações, examinando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Ação Rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), observada a gratuidade judiciária.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



     



Ministro Cristiano Zanin



Relator